Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita para impugnar decisão judicial proferida em agravo de instrumento, no qual foi indeferida tutela liminar pleiteada pelo impetrante para habilitação como terceiro interessado em cumprimento de sentença relacionado a conflito fundiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial monocrática passível de agravo interno; e (ii) estabelecer se a decisão judicial atacada apresenta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a autorizar o manejo excepcional do writ constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança possui natureza residual e não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio previsto na legislação processual, dotado de efeito suspensivo.
4. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando inexistente recurso cabível e demonstrada, de forma inequívoca, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, com violação a direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.
5. A decisão judicial impugnada no mandado de segurança encontra-se devidamente fundamentada, não configurando ato teratológico, ilegal ou abusivo, mas exercício regular da função jurisdicional.
6. É cabível agravo interno contra a decisão monocrática proferida pelo relator no agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, recurso que foi efetivamente interposto pelo agravante e ainda pende de julgamento pelo órgão colegiado competente.
7. A pendência de julgamento de recurso próprio afasta a utilização do mandado de segurança, sob pena de esvaziamento do sistema recursal e desvirtuamento da finalidade do remédio constitucional.
8. A inexistência de urgência concreta ou risco de dano irreparável impede o reconhecimento de situação excepcional que autorize a superação do entendimento consolidado na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal.
9. As alegações relativas à nulidade processual, à inafastabilidade da jurisdição e ao suposto risco de dano irreparável constituem matéria de mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos na via própria, não podendo ser apreciadas em sede mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e não provido.